Tribunal: STF
Processo: RE 1346751
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia Elétrica do Estado do Rio Grande do Sul - SENERGISUL contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho.



    Por meio da Petição/STF nº 27.710/2024 (eDoc. nº 267), a Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul prestou estas informações e requereu o que se segue:



    “Considerando que restou finalizada a venda do controle acionário da Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica - CEEE-T, esta deixou de pertencer à Administração Pública Estadual. Sendo assim, nos termos do art. 2º, I, § 2º, da Lei Complementar Estadual 11.742/2002, os Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul, diante do referido impedimento legal, não mais realizarão a representação judicial da Companhia. 



    Assim, requer o descadastramento dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul como representantes da Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica - CEEE-T, bem como a notificação desta, no endereço da Rua Doutor João Inácio, 859, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CEP 90.230-181, para que informe seus novos representantes judiciais.”



    Esse pedido foi reiterado por meio da Petição/STF nº 37.447/2024 (eDoc. 278).



    Verifica-se dos autos que já encontram-se cadastrados no feito os novos representantes judiciais da recorrida, Companhia Estadual de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul, conforme requerimento formulado na Petição nº 133.534/2023 e instrumentos de procuração e substabelecimento trazidos aos autos (eDocs. 248 a 250).



    Ante o exposto, defiro o descredenciamento da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul na forma pleiteada.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator